Tribunal: TJSP
Processo: 0023591-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente cuja condenação já transitou em julgado. Alegação de que um corréu, em situação análoga, foi absolvido em sede de Revisão Criminal. Informações de que a Defesa do paciente interpôs Revisão Criminal, estando o feito em poder da Defensoria Pública. Incabível a análise de questões relativas ao mérito da condenação ante os estreitos limites de cognição do writ. Não

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente cuja condenação já transitou em julgado. Alegação de que um corréu, em situação análoga, foi absolvido em sede de Revisão Criminal. Informações de que a Defesa do paciente interpôs Revisão Criminal, estando o feito em poder da Defensoria Pública. Incabível a análise de questões relativas ao mérito da condenação ante os estreitos limites de cognição do writ. Não conhecimento da ordem.